Tribunal: STF
Processo: HC 150069
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O juízo processante, ao decretar a prisão preventiva dos recorrentes, apontou a periculosidade deles para a ordem pública, tendo em vista a prática de outros crimes para frustrar os trabalhos de investigação. Portanto, mesmo que encerrada a instrução processual, permanece hígida a necessidade de custódia dos agravantes por conta de sua periculosidade e da fundada probabilidade de reiteração de crimes.



    2. Segundo se infere da jurisprudência da Corte, “a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC nº 144.188/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.